Tribunal: STF
Processo: ARE 1366623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Após aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, em parte, retornaram os autos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL GILL/RAT E TERCEIROS - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS - INCIDÊNCIA - FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL - NÃO INCIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (SEBRAE) – ART. 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA “A” : ROL EXEMPLIFICATIVO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE. I -A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras, reconhecida igualdade da base de cálculo das exações. II - Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas (RE 1072485 - Tema 985 - Repercussão Geral). III - A própria legislação previdenciária exclui a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas e seu respectivo adicional (terço) constitucional. IV - De se destacar que as Cortes Superiores reconhecem a legitimidade da rubrica litigada (contribuição ao SEBRAE), que têm natureza de intervenção no domínio econômico. V - O núcleo da controvérsia repousa no entendimento apelante de que o art. 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, não alberga a folha de salário como base de cálculo para sua incidência, o que não merece prosperar. VI - Conforme a redação do dispositivo retro mencionado, o legislador constituinte, ao permitir a cobrança de contribuição de intervenção no domínio econômico, foi cuidadoso ao estabelecer “possibilidades” e, ilustrativamente, descreve algumas bases de cálculo. VII - Não se trata, claramente, de elenco fechado, porque, se assim desejasse o legislador, utilizaria outra expressão, a fim de estabelecer rol “numerus clausus”, ao passo que o termo “poderão” não veda a consideração de outras bases, este o entendimento sufragado pelo C. TRF-3. Precedentes.VIII - Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). VIII - No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 19 de dezembro de 2019, ou seja, posteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente", razão pela qual impõe-se a aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3º da Lei Complementar nº 118/2005. RE 566621). IX - Apelação parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XVII, e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no tocante à matéria remanescente, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente